Tribunal: TJSP
Processo: 1093272-27.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão quanto à tese de que há expressa previsão de impedimento de comercialização de produtos médicos e de saúde nos termos de serviço do aplicativo – Vício sanado - EMBARGOS ACOLHIDOS, sem efeitos modificativos.